Tribunal: TJES
Processo: 5008706-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Prestação de Serviços; Tutela de Urgência; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008706-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEDCARDIO LTDA
AGRAVADO: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – HECI contra decisão, desta relatoria, que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por MEDCARDIO LTDA.

O agravante aduz que (evento 3400852): 1) “a prestação de assistência pública à saúde está inserida no conceito de serviço público essencial e, por conta disso, da sua essencialidade, deve observar o princípio da continuidade dos serviços públicos, tal como previsto no art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº 8.987/95 e no 4º, da Lei Federal nº 13.460/2017”; 2) “a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a impossibilidade de suspensão ou rescisão de contratos firmados com a finalidade de permitir a prestação de serviços públicos de saúde nas hipóteses de inadimplemento”; 3) a “medida liminar concedida pelo Juízo a quo visa única e exclusivamente a manutenção, em caráter precário, dos serviços públicos essenciais de assistência à saúde, notadamente dos serviços médicos especializados em cirurgia cardiovascular prestados pela agravante, ora agravada, nas dependências da ora agravante, nos atendimentos aos usuários do SUS”.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar, nessa fase, a decisão agravada, que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, que notificou o hospital sobre a rescisão contratual, em 01/06/2022, diante da falta de pagamento desde outubro de 2021, inclusive assegurando a manutenção dos atendimentos de urgência e emergência por um período que não se limitou aos sete dias iniciais ofertados (ID 16826435).

Consoante assinalado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, apesar do inadimplemento desde outubro de 2021 e da notificação ocorrida em junho deste ano, o agravante (ora agravado) manteve o atendimento das cirurgias cardiovasculares, promovendo nova notificação em 12/08/2022, informando a insustentabilidade e impossibilidade da continuidade da prestação dos serviços, que seria realizado até 24 horas do dia 16/08/2022 (ID 16826428, do processo de referência).

As referidas notificações foram com cópia para a Secretaria de Estado de Saúde, que, por sua vez, notificou o hospital agravado, ora agravante (que atende pelo Sistema Único de Saúde) para apresentar, dentre outros, manifestação, com a exposição das medidas concretas, realizadas, para garantia do funcionamento pontual e regular do serviço de cirurgia cardiovascular (ID 16826447).

De igual modo, o presentante do Ministério Público Estadual notificou o nosocômio para adotar as providências administrativas e judiciais cabíveis, urgentes e necessárias para garantir a continuidade/regularidade das cirurgias/procedimentos cardiovasculares, de forma a resguardar a vida e a saúde dos usuários do SUS (ID 16826442).

Nesse contexto, o hospital ingressou com a demanda de origem, alegando a invalidade da notificação de rescisão unilateral, diante da preclusão para rescisão contratual, pela não observância do prazo de trinta dias previsto da cláusula sétima do contrato (ID 16826414), considerando que o débito teria ocorrido desde outubro de 2021 e a notificação em junho de 2022.

O nosocômio afirmou, ainda, que o valor constante da notificação não corresponde ao débito efetivamente existente, pois já foram feitos alguns pagamentos, o que seria discutido em futura demanda, pleiteando a manutenção dos serviços, como contratado, até o julgamento final da demanda (ID 16825948).

Ocorre que, além das tentativas de solucionar a questão antes mesmo da citada notificação (a exemplo, do ofício constante do ID 3292371), o hospital não considera a reiterada inadimplência nos meses subsequentes, que culminou na insustentabilidade de manutenção do contrato de prestação de serviços médicos especializados em cirurgia cardíaca.

Embora o nosocômio afirme na inicial da demanda originária que pagou parte dos valores, não traz a mínima comprovação e, ainda, mantêm a inadimplência no mês limite ofertado pela contratada, conforme se verifica nos documentos acostados aos presentes autos (ID 3292369 e ID 3292370).

A sociedade limitada agravante, ora agravada, tem por objetivo social a prestação de serviços médicos, cujos profissionais integram a sociedade (ID 3292366) e dependem da remuneração pactuada no contrato (ID 3292367, fls. 16/7), inexistindo violação à boa-fé objetiva pela rescisão unilateral do contrato diante da quebra da cláusula contratual do pagamento por parte do hospital contratante.

A manutenção da relação contratual durante o longo período, claramente, objetivou não descontinuar um serviço essencial, resguardando os usuários do SUS, a fim de que a pendência fosse solucionada. No entanto, os honorários médicos continuaram a não ser pagos, o que, de fato, inviabiliza a continuidade da avença e justifica a legítima rescisão.

Se é certo que alguma medida deva ser tomada para assegurar que os usuários do SUS não sejam prejudicados pela descontinuidade do serviço, não deve ser ela imposta à sociedade de médicos contratada, que não pode ser obrigada a prestar o serviço sem a necessária contraprestação (sem o pagamento dos honorários médicos).

Veja-se que o recurso de agravo interno sequer impugna as premissas adotadas pela decisão agravada, limitando-se a tratar de serviço essencial, que é prestado por médicos, que precisam ser remunerados.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo interno, mantendo a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOVASCULARES. FALTA DE PAGAMENTO. TRATATIVAS ANTERIORES À NOTIFICAÇÃO PARA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. INADIMPLÊNCIA PERSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso verificou que, apesar do inadimplemento desde outubro de 2021 e da notificação da rescisão unilateral ocorrida em junho de 2022, a contratada manteve o atendimento das cirurgias cardiovasculares, promovendo nova notificação em 12/08/2022, informando a insustentabilidade e impossibilidade da continuidade da prestação dos serviços, que seria realizado até 24 horas do dia 16/08/2022.

O hospital ingressou com a demanda de origem, alegando a invalidade da notificação de rescisão unilateral, diante da preclusão para rescisão contratual, pela não observância do prazo de trinta dias previsto da cláusula sétima do contrato, e que o valor constante da notificação não corresponde ao débito efetivamente existente, pois já foram feitos alguns pagamentos, o que seria discutido em futura demanda, pleiteando a manutenção dos serviços, como contratado, até o julgamento final da demanda.

Ocorre que, além das tentativas de solucionar a questão antes mesmo da notificação, o hospital não considera a reiterada inadimplência nos meses subsequentes, que culminou na insustentabilidade de manutenção do contrato de prestação de serviços médicos especializados em cirurgia cardíaca.

Embora o nosocômio afirme na inicial da demanda originária que pagou parte dos valores, não traz a mínima comprovação e, ainda, mantêm a inadimplência no mês limite ofertado pela contratada.

A sociedade limitada contratada tem por objetivo social a prestação de serviços médicos, cujos profissionais integram a sociedade e dependem da remuneração pactuada no contrato, inexistindo violação à boa-fé objetiva pela rescisão unilateral do contrato diante da quebra da cláusula contratual do pagamento por parte do hospital contratante.

A manutenção da relação contratual durante o longo período, claramente, objetivou não descontinuar um serviço essencial, resguardando os usuários do SUS, a fim de que a pendência fosse solucionada. No entanto, os honorários médicos continuaram a não ser pagos, o que, de fato, inviabiliza a continuidade da avença e justifica a legítima rescisão.

Se é certo que alguma medida deva ser tomada para assegurar que os usuários do SUS não sejam prejudicados pela descontinuidade do serviço, não deve ser ela imposta à sociedade de médicos contratada, que não pode ser obrigada a prestar o serviço sem a necessária contraprestação (sem o pagamento dos honorários médicos).

O recurso de agravo interno sequer impugna as premissas adotadas pela decisão agravada, limitando-se a ressaltar a natureza do serviço essencial, que é prestado por médicos, que precisam ser remunerados.

Agravo interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.